Tribunal: TJSP
Processo: 2254019-35.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
r no 43, de 19 de janeiro de 2023, e Lei Complementar no 51, de 16 de agosto de 2023 – Funções de confiança e criação de cargos em comissão na estrutura administrativa do Município – Coisa julgada em decorrência de decisão proferida em ação civil pública – Questão incidental – Coisa julgada inexistente – Inconstitucionalidade das expressões "Chefe de Planejamento", "Agente de Contratações", "Chefe de Comunicação e Imprensa", "Chefe de Seção de Turismo, Cultura e Lazer", "Chefe de Seção de Esportes", "Chefe de Seção de Transporte Escolar", "Chefe de Manutenção e Controle de Frotas" e "Chefe do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS" – Funções que não se enquadram na relação de confiança entre a autoridade nomeante e servidor nomeado – Atividades que se destinam essencialmente ao trabalho técnico, operacional e burocrático – Tema 1.010 de repercussão geral – Interesse público – Inexistência – Afronta aos princípios da moralidade, razoabilidade e interesse público – Violação dos artigos 111, 115, II e V, e 144 da Constituição Estadual – Inconstitucionalidade por arrastamento da redação original e modificações do dispositivo legal – Ação procedente, com modulação e ressalva.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2254019-35.2023.8.26.0000; Relator (a): Melo Bueno; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 06/03/2024; Data de Registro: 07/03/2024)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos

Relator(a):

Melo Bueno

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

06/03/2024

Data de publicação:

07/03/2024

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Município de Pinhalzinho – Dispositivos da Lei Complementar no 43, de 19 de janeiro de 2023, e Lei Complementar no 51, de 16 de agosto de 2023 – Funções de confiança e criação de cargos em comissão na estrutura administrativa do Município – Coisa julgada em decorrência de decisão proferida em ação civil pública – Questão incidental – Coisa julgada

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Município de Pinhalzinho – Dispositivos da Lei Complementar no 43, de 19 de janeiro de 2023, e Lei Complementar no 51, de 16 de agosto de 2023 – Funções de confiança e criação de cargos em comissão na estrutura administrativa do Município – Coisa julgada em decorrência de decisão proferida em ação civil pública – Questão incidental – Coisa julgada inexistente – Inconstitucionalidade das expressões "Chefe de Planejamento", "Agente de Contratações", "Chefe de Comunicação e Imprensa", "Chefe de Seção de Turismo, Cultura e Lazer", "Chefe de Seção de Esportes", "Chefe de Seção de Transporte Escolar", "Chefe de Manutenção e Controle de Frotas" e "Chefe do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS" – Funções que não se enquadram na relação de confiança entre a autoridade nomeante e servidor nomeado – Atividades que se destinam essencialmente ao trabalho técnico, operacional e burocrático – Tema 1.010 de repercussão geral – Interesse público – Inexistência – Afronta aos princípios da moralidade, razoabilidade e interesse público – Violação dos artigos 111, 115, II e V, e 144 da Constituição Estadual – Inconstitucionalidade por arrastamento da redação original e modificações do dispositivo legal – Ação procedente, com modulação e ressalva.